Tribunal: TJES
Processo: 5000032-95.2019.8.08.0052
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Seguro
Data de julgamento: 2023-12-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000032-95.2019.8.08.0052
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: COMPANHIA DE SEGUROS ALIANCA DO BRASIL
RECORRIDO: ZENILDA MARIA ARDIZZON PEZZIN
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5000032-95.2019.8.08.0052

RECORRENTE:
COMPANHIA DE SEGUROS ALIANCA DO BRASIL.

RECORRIDO:
ZENILDA MARIA ARDIZZON PEZZIN.

RELATOR:
DR. JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS.

JUIZ SENTENCIANTE:

WESLEY SANDRO CAMPANA DOS SANTOS.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. SEGURO DE VIDA. ACIDENTE DE TRÂNSITO FATAL. EMBRIAGUEZ DO SEGURADO FALECIDO. ALEGAÇÃO DE AGRAVAMENTO INTENCIONAL DO RISCO. NEGATIVA DE PAGAMENTO DA INDENIZAÇÃO. EXCLUSÃO DE COBERTURA INDEVIDA. ENTENDIMENTO SUMULADO DO STJ. SÚMULA Nº 620. JUROS DE MORA A CONTAR DA CITAÇÃO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Relatório

Trata-se de ação de cobrança securitária proposta por ZENILDA MARIA ARDIZZON PEZZIN em face de COMPANHIA DE SEGUROS ALIANCA DO BRASIL.

Em síntese, a parte autora sustenta que seu filho possuía contrato de seguro de vida vigente com a parte ré. Alega que o segurado foi vítima de acidente, vindo a óbito, e que comunicou o sinistro para a requerida, que negou o pagamento da indenização, sob o argumento de que houve agravamento do risco, tendo em vista que o falecido ingeriu bebida alcoólica.

A sentença proferida pelo juízo singular dispôs que:

[...]

ISTO POSTO, JULGO PROCEDENTE, em parte, o pedido inicial, pelo que, CONDENO, a requerida, a pagar o valor de R$ 30.000,00 (Trinta mil reais), com as atualizações e condições fundamentadas acima, em favor do devido beneficiário determinado pelo contrato.

Irresignado com a sentença proferida no ID 4623440, a parte ré interpôs Recurso Inominado, alegando preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa, aduzindo a necessidade de perícia. No mérito, argumenta pela ausência de cobertura contratual em razão do ilícito cometido pelo segurado e agravamento do risco. Aduz, ainda, que os juros de mora sejam contados desde a citação e a correção monetária a partir da distribuição da ação.

É o relatório.

PROJETO DE VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43 da lei nº 9.099/95.

De início, cabe destacar que não assiste razão ao recorrente quanto à preliminar de cerceamento de defesa suscitada em suas razões.

Em que pese a afirmação de que o juízo de origem não teria analisado sua incompetência, ante a necessidade de perícia, resta destacado na sentença prolatada que as provas dos autos são suficientes para o julgamento do feito.

Outrossim, entendo que as provas colacionadas aos autos são suficientes para o deslinde da presente ação e, por esta razão, rejeito tal preliminar.

Esgotada a preliminar processual, passemos à apreciação do mérito.

A relação jurídica em questão é de consumo, na forma estabelecida pelos artigos 2º e 3º do Código de Defesa do Consumidor. Logo, o fornecedor de serviços responde objetivamente pelos danos sofridos pelo consumidor decorrentes de falha na prestação dos serviços, exceto se demonstrada alguma das hipóteses do art. 14, §3º do referido diploma legal.

Pois bem, limita-se a hipótese à pretensão de exclusão do pagamento do prêmio decorrente de seguro de vida, sob a alegação de agravamento do risco pelo estado de embriaguez do segurado, vítima fatal do acidente, bem como, subsidiariamente, a reforma da sentença no que tange à fixação do termo inicial para cômputo dos juros e da correção monetária.

No presente caso, é incontroversa a ocorrência do sinistro, acidente de carro fatal para o segurado, bem como o fato de o falecido ter ingerido bebida alcoólica, na concentração de 10,6 dg/l no sangue (ID 4623390).

No entanto, não há prova do nexo causal direto e imediato entre a embriaguez e o acidente, nem de que o segurado se embriagou com o intuito específico de agravar o risco, coberto pelo seguro de vida.

Ao contrário do que alega o recorrente, não há conexão entre o cometimento de eventual infração de trânsito, e o efeito civil decorrente do agravamento do risco, que exige a intencionalidade específica do segurado que se embriaga com a finalidade de pôr-se naquela situação, inexistindo demonstração de que o segurado tenha agido com o objetivo morte.

Ademais, a questão foi analisada pelo Superior Tribunal de Justiça, concluindo que
“a embriaguez do segurado não é causa, por si só, para configurar o agravamento do risco a afastar da seguradora a obrigação de pagar o capital segurado no caso de acidente.”
(AgInt no AREsp 853.124/MG, Rel. Quarta Turma, Ministra Maria Isabel Gallotti, julgado em 01/09/2016).

Nessa perspectiva, o Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento através da Súmula 620, que assim dispõe:

“A embriaguez do segurado não exime a seguradora do pagamento da indenização prevista em contrato de seguro de vida.”.

Desta forma, o segurador apenas estaria desobrigado do pagamento do prêmio, caso comprovado o dolo, a má-fé, ou ainda se restasse demonstrado o agravamento intencional do risco nos termos do art. 768 do Código Civil, o que não ocorreu no caso concreto.

Nenhum motivo havia para que a recorrente se escusasse de adimplir a obrigação devida e, embora seja lamentável a ocorrência de acidente, no qual o condutor havia ingerido bebida alcoólica, tal fato, por si só, não exclui a obrigação ao cumprimento do contrato havido entre as partes, como bem reconheceu a sentença.

Por conseguinte, diante das provas juntadas nos autos, não tendo ficado demonstrado que o acidente ocorreu em razão de embriaguez do segurado, impõe-se o acolhimento do pedido, com o pagamento devido. Não tendo a seguradora se desincumbido do ônus previsto no inciso II do art. 373 do Código de Processo Civil, persiste a obrigação ao pagamento, sendo injustificável a recusa ao cumprimento do contrato pactuado.

Nesse sentido:

[...] 1. A jurisprudência do STJ orienta no sentido de que a embriaguez do segurado e até mesmo a excessiva velocidade do veículo sob sua condução não ensejam a perda do direito à indenização securitária quando se tratar de seguro de vida, modalidade em relação à qual se revela inerente a possibilidade de o segurado agravar o risco durante sua vigência, sendo devido o pagamento de indenização mesmo nos casos de agravamento extremo, como na hipótese de suicídio quando ultrapassado o prazo legal de carência. 1.1. O entendimento, ratificado pela Segunda Seção do STJ no julgamento do EREsp n. 973.725/SP (Rel. Ministro LÁZARO GUIMARÃES, julgado em 25/04/2018, DJe 02/05/2018) e, mais recentemente, no julgamento do REsp n. 1.999.624/PR (Rel. p/ acórdão Ministro RAUL ARAÚJO, julgado em 28/09/2022, acórdão pendente de publicação), encontra-se sedimentado na nota n. 620 da Súmula de Jurisprudência do STJ, segundo a qual "[a] embriaguez do segurado não exime a seguradora do pagamento da indenização prevista em contrato de seguro de vida". (AgInt nos EDcl no REsp n. 1.817.854/RS, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 13/6/2023, DJe de 3/7/2023.).

No tocante aos consectários legais, entendo que merece reforma a sentença recorrida. Ao contrário do entendimento adotado pelo juízo sentenciante, os juros de mora devem contar da citação, conforme preceitua o art. 405 do CC.

Ainda, ao contrário do alegado pela recorrente, a correção monetária sobre a indenização securitária incide a partir da contratação, conforme entendimento sumulado do STJ:

Súmula nº 632 -
Nos contratos de seguro regidos pelo Código Civil, a correção monetária sobre a indenização securitária incide a partir da contratação até o efetivo pagamento.

Contudo, como apenas o requerido recorreu, mantenho a sentença quanto ao termo inicial da correção monetária em atenção ao princípio
non

reformatio in pejus.

DISPOSITIVO

Em face do exposto, CONHEÇO DO RECURSO interposto e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para tão somente determinar que a importância devida seja acrescida de juros de mora a contar da citação.

Sem custas e honorários ante o resultado do julgamento.

É como projeto de voto.

MARCOS AURÉLIO SOUSA JÚNIOR

Juiz Leigo

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)